Tribunal: TJMT
Processo: 0002451-70.2017.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002451-70.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), DEMERVAL RODRIGUES SANTANA (EMBARGADO), MARIA DO CARMO ALVES MACEDO - CPF: 198.469.671-87 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES MACEDO SANTANA (EMBARGADO), RODRIGO ALVES MACEDO SANTANA (EMBARGADO), DANIEL MACEDO SANTANA - CPF: 032.950.471-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ALVES MACEDO - CPF: 198.469.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES MACEDO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALVES MACEDO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MACEDO SANTANA - CPF: 032.950.471-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEMERVAL RODRIGUES SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO – VICIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 . A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 . Se os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ DOS SANTOS NETO e HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS em face do Acórdão proferido no ID 143071173, que à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes, reconhecendo o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas judiciais. (Id.
143071173)
.

Em suas razões recursais, afirmam os Embargantes que o Acórdão possui vícios de fundamentação que o tornam omisso, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão então adotada (art. 489, § 1º, IV, CPC), se limitando invocar precedentes sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1º, V, CPC) e deixou de seguir jurisprudência deste Tribunal que foi invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (art. 489, § 1º, VI, CPC).

Por fim, requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos de modo a suprir as omissões apontadas. (Id. . 144372659 - Pág. 1/6).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração. (Id. 144924346 - Pág. 1/7)

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes Embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
0002451-70.2017.8.11.0082
, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissões no Acórdão embargado, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão então adotada (art. 489, § 1º, IV, CPC), se limitando a invocar precedentes sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, § 1º, V, CPC) e deixou de seguir jurisprudência deste Tribunal que foi invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (art. 489, § 1º, VI, CPC).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelos Embargantes, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos Embargantes.

Vejamos trechos do voto a respeito:

“(...)

I
nfere-se dos autos que houve a retificação do valor da causa no Id. 43974362 – Págs. 05/09 – autos de origem, com fundamento no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi determinada a intimação dos Apelantes para promoverem o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de indeferimento da inicial.

Dessa decisão, os Apelantes apresentaram aclaratórios constantes no Id. 43974362 – Págs. 05/09, sendo rejeitados no Id. 51006272.

Considerando que não houve a comprovação do recolhimento das custas, os Apelantes foram intimados para que no prazo de 15 (quinze) dias, promovessem o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de indeferimento da inicial.

Consta Certidão no Id. 56221458 – autos de origem, apontando que o prazo decorreu sem manifestação dos Apelantes.

Portanto, não há o que se falar em custas complementares se resta comprovado nos autos que o Magistrado
a quo
retificou o valor da causa com fundamento no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, como se confirma pela decisão de Id. 43974362 – Págs. 05/09.

Neste norte, preconiza os artigo 288 c/c 290 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Como visto, pelo não recolhimento das custas a parte será intimada no prazo de 15 (quinze) dias para cumprir, sob pena de cancelamento da distribuição.

É possível afirmar, portanto, que o Juízo de origem corretamente analisou se a demanda cumpria todos os requisitos extrínsecos para o seu processamento. Assim, com o não recolhimento das custas judiciais no processo de origem, a medida correta era o cancelamento da distribuição.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – EFEITO DO BENEFÍCIO – EX NUNC –
DECISÃO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC)
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Se o pedido de desistência da demanda é postulado antes da citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas iniciais, a distribuição da ação deve ser cancelada, sendo descabida a condenação ao pagamento das custas.
(N.U 1006806-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)” (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS
– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias.

O pedido de desistência postulado em momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento de distribuição por falta de preparo., sendo descabida a condenação no pagamento das custas”.
(RAC nº 1001839-64.2017.8.11.0002 – Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).” (Destaquei)

Ademais, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado, ao analisar o artigo 290, leciona que em caso de cancelamento da distribuição, a inicial deve ser indeferida e a pretensão extinta sem julgamento de mérito, como cito:

“
A ausência de pagamento de custas e despesas referentes à propositura da ação é causa de cancelamento da distribuição do feito
. Ainda que não previsto de forma expressa pelo art. 290 do Novo CPC, o cancelamento da distribuição, que inclusive exigirá compensação para preservar-se a distribuição igualitária prevista no caput do art. 285 do Novo CPC, é ato administrativo que deverá ser precedido de um ato jurisdicional, que seja,
uma sentença extintiva do processo por indeferimento da petição inicial
”. ”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Editora Jus PDIVM, 2016, p. 453)” (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022